Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735199-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDSON CHAVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator